Tribunal: TJES
Processo: 5030029-71.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030029-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. MERO DISSABOR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRATO APRESENTADO. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu provimento o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargada, reformando a sentença de piso para a procedência dos pedidos da exordial.

2. Alega a parte embargante que a decisão possui vício de contradição por condenar a instituição bancária no cumprimento do contrato, alegando que inexiste contrato para ser cumprido o que tornaria a obrigação impossível.

3. O pleito recursal não merece acolhimento. Destaca-se dos autos no ID. 9984786, o contrato ofertado ao consumidor, ora embargado, devidamente assinado e com os dados preenchidos. O acórdão recorrido fundamentou corretamente acerca do ponto na seguinte forma: “5. Conforme prevê o art. 48 do CDC, a oferta endereçada ao consumidor obriga a instituição financeira, ensejando inclusive execução específica. O efeito contratual e vinculante da oferta se coaduna aos princípios da boa-fé, informação e confiança dos participantes da relação de consumo. Assim, o requerente faz jus à contratação do empréstimo nas condições constantes no contrato de id. 9984786”. Nesse sentido, considerando a existência de prova material do contrato objeto da obrigação de fazer, não há que se falar em obrigação impossível, devendo a parte cumprir o contrato nos termos apresentados no ID supracitado. Trata-se portanto de mero inconformismo com decisão contrária ao seus interesses não sendo a função dos embargos declaratórios a rediscussão do mérito dos autos.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)